Tribunal: TJDFT
Processo: 0702037-50.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702037-50.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA AGRAVADO: ACLEUTON DA SILVA ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, em cumprimento de sentença manejado em desfavor de ACLEUTON DA SILVA ARAUJO, ora executado/agravado, nos seguintes termos (ID n° 170676111): “Com efeito, em que pese este juízo tenha determinado a juntada da procuração, dos atos constitutivos e da autorização do NPJ para levantamento de valor em nome próprio, o exequente limitou-se a juntar o documento de ID 172468301, o qual não se confunde com os atos constitutivos do NPJ. Portanto, atribuo à presente decisão força de mandado de intimação para que o Coordenador da NPJ da UCB indique pessoa com autorização para levantamento do crédito ou informe os dados bancários da própria instituição para transferência do valor, anexando ainda os atos constitutivos do NPJ. Prazo: 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.” Irresignada, a agravante sustenta estarem presentes os requisitos necessários para o deferimento da transferência dos valores que se encontram bloqueados via SISBAJUD, para a conta da advogada CAMILA CARVALHO RIBEIRO, OAB/DF 63.953. Nesse sentido, alega que é de praxe e de procedimento interno do Núcleo de Prática da UCB, “(...) que valores a serem recebidos de natureza de honorários, devem ser recebidos por quaisquer dos advogados atuantes, que ficará responsável por sua divisão e consequente repasse, de forma igualitária, aos outros membros da equipe. (...)”. Relata que “(...) a Sra. Aline Cristina Alves, nova coordenadora do NPJ/UCB, tomou posse como atual coordenadora em meados de janeiro de 2023 e, até o presente momento, ainda não se encontra devidamente habilitada no sistema de representações via PJe, por meras questões burocráticas de atualização de gestão no próprio sistema. (...)”. Sustenta que “(...) visto que a Sra. Dra. Aline Cristina de fato não se encontra com nome na procuração, bem como como gestora no sistema PJe, procedeu-se com a solicitação de transferência para a conta indicada desta advogada que subscreve, em pleno exercício de representação do NPJ/UCB e presente no acordo assinado de divisão de honorários (...)”. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja deferido o pedido de transferência dos valores bloqueados à conta indicada no feito de origem. Ausente o preparo devido à gratuidade de justiça conferida na origem. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é o caso dos autos. De início, deve se registrar que a r. Decisão agravada tem natureza complementar à Decisão de ID n° 170676111, na qual consignou-se que: “Na procuração de ID 138724266 - Pág. 20, não consta a advogada CAMILA CARVALHO RIBEIRO Advogada, OAB/DF 63.953. Ademais a ação foi movida e o crédito é do Núcleo de Prática da UCB, significa dizer que a referida advogada deve juntar procuração, atos constitutivos e autorização do NPJ para levantamento do valor em nome próprio, sob pena de indeferimento do pedido. Defiro o derradeiro prazo de 10 dias para que a referida advogada regularize sua situação sob pena de indeferimento do pedido. Transcorrido o prazo em branco, intime-se pessoalmente o NPJ da UCB para que indique pessoa com autorização para levantamento do crédito ou informe os dados bancários da própria instituição para transferência do valor. Taguatinga/DF.”. Em relação à probabilidade do direito da parte autora, deve-se registrar que, ainda que seja possível vislumbrar a veracidade dos fatos alegados em relação à atuação da advogada, CAMILA CARVALHO RIBEIRO, OAB/DF 63.953, juntamente ao Núcleo de Prática da UCB em causas anteriores, seu vínculo efetivo ao Núcleo de Prática da UCB não foi comprovado de forma suficiente a ensejar o deferimento da medida pleiteada. Nesse sentido, afere-se dos autos que, intimada a parte agravante a apresentar procuração, atos constitutivos e autorização do NPJ para o levantamento do valor em nome próprio, fora apresentado apenas o documento de ID n° 172468301, do qual não constam referências a processos específicos ou autorização para o levantamento dos valores bloqueados em nome próprio. Ademais, considerando-se que tal fato ocorreu em janeiro de 2023, não se afere a verossimilhança da alegação da parte agravante no sentido de que, dada a recente posse da nova coordenadora do NPJ/UCB, esta ainda não se encontra devidamente habilitada no sistema de representações via PJe e, por isso, a atualização do sistema e a emissão de novas procurações encontram-se impedidas por questões burocráticas de atualização de gestão no próprio sistema. Dessa forma, afasta-se a probabilidade do direito arguido pela ora agravante uma vez que, conforme explicitado pelo MM. Juízo a quo: “(...) em que pese este juízo tenha determinado a juntada da procuração, dos atos constitutivos e da autorização do NPJ para levantamento de valor em nome próprio, (...) o documento de ID 172468301, (...) não se confunde com os atos constitutivos do NPJ. (...)”. Ressalta-se, para fins de esgotamento argumentativo, a tese fixada pelo c. STJ no sentido de que: "Apenas o advogado constituído nos autos possui interesse processual para a discussão de eventual direito à verba honorária, (...)". (REsp 1726925/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/02/2019). Assim, ausente a probabilidade do direito da agravante, conclui-se que o indeferimento da tutela recursal ora pleiteada é a medida que se mostra mais adequada. Frise-se, ademais, que a concessão da medida requerida gera o risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que seu deferimento esgotaria o objeto do mérito recursal, o qual não teria efeito prático em eventual caso de desprovimento do recurso (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil). Por tal razão, também com o fim de evitar o risco de irreversibilidade, impõe-se o indeferimento do pedido liminar formulado. Assim, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 31 de outubro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora